Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LOCAL DE ACOLHIMENTO. UNIDADE DE ATENDIMENTO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM PESSOAS MENORES DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA. ALBERGUES LOCALIZADOS EM ÁREA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.
I - Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de saída temporária a sentenciado condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, quando não há como garantir que ele não mantenha contato com pessoas menores de idade.
II - Considerando que o local apontado para acolhimento é localizado em área urbana, ainda que albergue destinado a homens adultos, não conta com fiscalização rígida, não se mostra possível conceder o benefício.
III - Recurso conhecido e desprovido.